Tribunal: TJMT
Processo: 1006484-23.2026.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006484-23.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), PAULO HENRIQUE RIBEIRO ROCHA - CPF: 029.043.591-92 (RECORRIDO), ANTONIO DIAS DA COSTA - CPF: 800.085.001-00 (ADVOGADO), KAMILA STEFANE MIRANDA ROCHA - CPF: 044.498.911-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DE VIA PÚBLICA. BUEIRO DANIFICADO. DANO MATERIAL. NEXO DE CAUSALIDADE PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou o Município ao pagamento de indenização por danos materiais, em razão de acidente automobilístico causado por bueiro com tampa danificada em via pública, resultando em avarias no cárter e na caixa de direção do veículo, além de despesas com transporte por aplicativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a falha na manutenção de bueiro em via urbana configura omissão estatal passível de indenização; (
ii
) verificar se as despesas apresentadas guardam nexo de causalidade com o evento danoso e devem compor o
quantum
indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva; todavia, quando o Poder Público tem o dever legal específico de agir para impedir o dano (manutenção e segurança das vias), a falha na prestação do serviço atrai o dever de indenizar se configurado o nexo causal entre a omissão e o dano sofrido pelo particular.

4. O dever de conservação das vias públicas incumbe ao ente municipal, e a ocorrência de chuvas, por ser evento climático previsível, não caracteriza força maior capaz de eximir a administração de garantir a segurança das galerias pluviais e a trafegabilidade da via.

5. A indenização deve limitar-se à exata extensão do dano, sendo indevido o ressarcimento de itens sem pertinência lógica com o impacto e de gastos com transporte para atividades não essenciais, sob pena de enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A omissão do Município na manutenção de bueiros em vias públicas gera responsabilidade civil pelos danos causados em veículos, não sendo a chuva excludente de responsabilidade por se tratar de risco previsível. 2. Na reparação de danos materiais, devem ser excluídos os valores referentes a peças sem correlação com a dinâmica do acidente e gastos de transporte não essenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC,
arts
. 402, 944.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 841526, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30.04.2016.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1006484-23.2026.8.11.0001

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Recorrido
s
: PAULO HENRIQUE RIBEIRO ROCHA e KAMILA STEFANE MIRANDA ROCHA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

PAULO HENRIQUE RIBEIRO ROCHA e KAMILA STEFANE MIRANDA ROCHA ajuizaram reclamação em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ. Noticiaram que: a) em 18/12/2025, a reclamante Kamila conduzia o veículo do reclamante Paulo (Ford Focus), em período chuvoso, quando atingiu um bueiro com a tampa danificada na Avenida "B", do bairro Cohab São Gonçalo; b) o impacto causou danos no cárter do motor e na caixa de direção do automóvel; c) tiveram despesas com o conserto do veículo e com transporte por aplicativo durante o período de reparo, pois necessitavam do carro para o translado das filhas menores. Requereram a condenação do reclamado ao pagamento de indenização por danos materiais
e
morais.

O juízo singular concluiu que: a) a responsabilidade do município por omissão é subjetiva, mas os reclamantes comprovaram o fato constitutivo de seu direito, demonstrando a existência do bueiro danificado, as avarias no veículo e o nexo de causalidade; b) o município não apresentou provas capazes de afastar sua responsabilidade, limitando-se a alegações genéricas sobre culpa da condutora e fatores climáticos; c) os danos materiais foram devidamente comprovados por orçamentos e notas fiscais, e o reclamado não os contrapôs de forma específica; d) o dano moral não foi configurado. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para condenar o município ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 6.314,29.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a responsabilidade civil por omissão é subjetiva e exige a prova da "
faute

du

service
" (falta do serviço), o que não foi demonstrado pelos recorridos, pois não provaram que o município tinha ciência prévia do defeito e se omitiu; b) o dever de indenizar é afastado pela ocorrência de excludentes de responsabilidade, como a força maior (chuva torrencial que deslocou a tampa do bueiro) e a culpa exclusiva da vítima (condutora que trafegava de forma imprudente, com visibilidade reduzida); c) os danos materiais foram indevidamente fixados, pois incluem despesas com itens alheios ao sinistro, como faróis de xenônio, diagnóstico por scanner e viagens de Uber para fins de lazer e estética, configurando enriquecimento sem causa. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, pleiteou a redução do valor da condenação.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença deve ser mantida, pois o município tem o dever de zelar pela segurança das vias públicas e a omissão foi devidamente comprovada nos autos; b) as alegações recursais não prosperam, sendo crônico o problema de bueiros sem tampa na cidade.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Responsabilidade civil do Estado.

A responsabilidade do Estado por condutas comissivas é objetiva, com base na teoria do risco administrativo (art. 37, § 6º, CF). Já nas condutas omissivas, a responsabilidade é subjetiva, exigindo a comprovação de culpa.

A jurisprudência do STF e do STJ distingue a omissão genérica (responsabilidade subjetiva) da omissão específica, na qual o Estado tem o dever legal de agir para impedir o dano, atraindo, nesse caso, a responsabilidade objetiva.

“(...) a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se orientando no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência – quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo – surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa (...)” (STF RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. 30/03/2016).

No caso em análise, a falha na prestação do serviço público é patente. O dever de manutenção e conservação das vias urbanas incumbe ao Município, que deve zelar pela segurança da trafegabilidade. As provas colacionadas aos autos, especialmente a fotografia da via com o bueiro danificado
(ID/PJe02 369856928, pág. 2)
e os vídeos que demonstram as avarias mecânicas
(
ID/PJe2 369856940
e
369856941
)
, comprovam o vício na pista e o nexo de causalidade com os danos no cárter e na caixa de direção.

Ademais, a alegação de força maior em razão das chuvas não prospera. Eventos climáticos, embora naturais, são previsíveis e não eximem a administração do dever de garantir que as tampas de galerias pluviais permaneçam fixas e seguras.

Portanto, caracterizada a omissão culposa do ente público, surge o dever de indenizar.

Dano material.

O dano material é a perda que afeta o patrimônio de uma pessoa e, segundo o art. 402 do Código Civil, abrange danos emergentes e lucros cessantes.

A jurisprudência exige comprovação efetiva desses prejuízos, não admitindo indenização baseada em hipóteses ou presunções.

No entanto, assiste razão parcial ao
r
ecorrente quanto à necessidade de redução do valor fixado.
A reparação deve ser medida pela exata extensão do dano (art. 944, CC), vedando-se o enriquecimento indevido.

Em análise da nota fiscal acostada no
ID/PJe2 369856949
, verifica-se a cobrança de R$ 1.028,00 pela "Troca de
Xenon
Dianteiro". Esse item de iluminação, localizado na parte superior frontal, não guarda pertinência lógica com o impacto sofrido no assoalho do veículo (cárter e caixa de direção), devendo ser decotado da condenação.

Da mesma forma, quanto aos gastos com transporte por aplicativo, os comprovantes
juntados no

ID/PJe2 369856945
revelam trajetos para destinos como "Estética
Dricachos
" e "Clube da Caixa".

Esses
deslocamentos referem-se a atividades de lazer e estética, não se qualificando como despesas essenciais ou emergenciais decorrentes da indisponibilidade do bem.

Por isso, a condenação deve ser limitada aos trajetos de rotina essencial, totalizando R$ 218,34 para transportes. Somados aos reparos mecânicos pertinentes (R$ 4.669,35), o valor total da indenização material deve ser retificado para R$ 4.887,69.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial
provimento
tão somente
para
re
duzi
r

o valor da indenização por danos materiais
para
R$ 4.887,69 (quatro mil oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta e nove centavos).

Diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026